Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. INCONDICIONADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. LC DISTRITAL 943/2018 C/C EC 113/2021.
1. O art. 156, §2o, inciso I, da CF/88 prevê que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.
2. A imunidade prevista no texto constitucional para imóveis adquiridos com o fim de integralizar capital de uma sociedade empresária não se sujeita a condições. Insta deixar claro que a ressalva prevista na parte final do inciso I do § 2o do art. 156 da CF/88, que trata sobre a atividade preponderante do adquirente, nada tem a ver com a imunidade para a integralização de capital, prevista na primeira parte do mesmo dispositivo. Precedentes: Voto do Min. Alexandre de Moraes, redator do Leading Case RE 796376 (Tema 796 STF) e Acórdão 1684813 do Conselho Especial do TJDFT.
3. Conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905, primeiramente, “a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”. Nos termos do art. 2o, §4o, da LC Distrital no 943/2018, aplica-se a taxa Selic sobre o valor a ser restituído, o que deve prevalecer por estar de acordo com a Emenda Constitucional no 113/202, que estabelece a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar que os encargos moratórios sobre o valor da condenação sejam aplicados de acordo com a LC Distrital no 943/2018, que prevê a aplicação da taxa Selic (EC 113/2021). Custas isentas. Sem honorários.